Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001078-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVILASIO MANOEL SILVEIRA CHIACCHIO

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. AÇÃO REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENDER A MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de financiamento com alienação fiduciária, por inadimplemento.

O agravante alegou ausência de notificação extrajudicial válida e existência de ação revisional anterior, com pedido de suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se houve comprovação suficiente da mora para manter a liminar; e (ii) se a ação revisional impede o prosseguimento da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento (art. 2º, §2º, do DL 911/1969; Tema 1.132/STJ).

Notificação enviada ao endereço contratual, com AR devolvido por “endereço insuficiente”, é suficiente para caracterizar a mora.

A ação revisional, ainda que anterior, não impede a efetivação da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a liminar.

Tese de julgamento: “1. A mora em alienação fiduciária comprova-se com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ). 2. A propositura de ação revisional não suspende, por si só, a busca e apreensão nem impede a manutenção da liminar.”

Legislação relevante citada (itálico): CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, REsp 2.165.558/AP, Terceira Turma, j. 15.12.2025; STJ, REsp 2.242.082/SP, Terceira Turma, j. 15.12.2025; STJ, REsp 2.161.108/RJ, Terceira Turma, j. 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001078-67.2026.8.05.0000 originários do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica/BA, tendo, como Agravante, EVILASIO MANOEL SILVEIRA CHIACCHIO e, como Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA